Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751583-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, ARACELI PEIXOTO MENDES, JOSE MAURO PEIXOTO MENDES, MARCUS PAULO PEIXOTO MENDES, FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIELA MARIA PEIXOTO MENDES, MARCUS PAULO PEIXOTO MENDES, JOSE MAURO PEIXOTO MENDES, ARACELI PEIXOTO MENDES e FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação coletiva no 0717675-69.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva como requisito para o ajuizamento da execução individualizada (ID no 78684171). A demanda originou-se do cumprimento de sentença coletiva, na qual o Juízo de origem havia reconhecido a necessidade de execução individualizada, considerando a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida aplicou indevidamente o Tema 1.169/STJ, pois esse não se amolda ao caso concreto, uma vez que a execução individualizada já havia sido expressamente determinada pelo Juízo originário. Alegam que não há controvérsia sobre a liquidação prévia, pois a sentença coletiva exige análise individualizada e documentos específicos, como fichas financeiras e processos administrativos, o que afasta a uniformidade prevista no referido tema repetitivo. Invocam a técnica do distinguish para justificar a inaplicabilidade do precedente, sob pena de grave morosidade processual e prejuízo aos beneficiários. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para afastar a aplicação do Tema 1.169/STJ e determinar o prosseguimento da execução individualizada, conforme decisão anterior do Juízo de origem (ID no 78684171). Preparo regular (ID no 78684171). Sem contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, pois presente a evidência do direito vindicado pelos agravantes e a possibilidade de dano de difícil reparação. Nesse contexto, entendo que o caso deve ser tratado de forma distinta, pois no Tema 1069 o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelos credores é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Nesse sentido, contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 38.030,30 (trinta e oito mil, trinta reais e trinta centavos) - ID 254224121, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a necessidade de liquidação prévia do julgado na ação originária. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, especialmente pelo fato de que o processo está sobrestado até que haja julgamento do referido tema pelo STJ. Em uma análise inicial, entendo que as alegações dos recorrentes permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador